Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728731-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA SILVA CEDRAZ EMBARGADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Diante da informação prestada pelo banco embargado em sede de contrarrazões sobre a formalização de acordo nos autos de origem, à embargante para se manifestar, no prazo de 5 dias, se remanesce o interesse recursal para julgamento dos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora